Tribunal: STF
Processo: RE 511800
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Empresas produtoras de álcool carburante. Venda compulsória à Petrobrás sem contrato administrativo. Comprovação da inexistência de débitos referentes a tributos federais ou a contribuições do INSS e do FGTS. 3. São inconstitucionais as restrições impostas pelo Poder Público ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando utilizadas como meio de coerção indireta ao recolhimento de tributos. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.